Tribunal: TJMT
Processo: 1054506-54.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054506-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA DE FREITAS SILVA - CPF: 030.099.341-22 (RECORRENTE), MARIANA DE FREITAS SILVA - CPF: 030.099.341-22 (ADVOGADO), ANDRESSA DA SILVA TRINDADE - CPF: 023.910.831-06 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1054506-54.2022.8.11.0001.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DECOLAR.COMLTDA.

Recorridas: MARIANA DE FREITAS SILVA E ANDRESSA DA SILVA TRINDADE.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM - PANDEMIA DO COVID-19 - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As recorridas cancelaram o pacote de viagem adquirido por intermédio da recorrente, em razão da pandemia de Covid-19, solicitando o reembolso dos valores pagos.

2.

Mesmo com diversas tentativas de solução na via administrativa, não obteve sucesso.

3.

Restou configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, portanto, impõe-se o dever de reparar os danos causados aos recorridos, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Devido o reembolso dos valores despendidos com o pacote de viagem, que não foi utilizado pelas recorridas.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada reclamante, a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da sentença, e, ao pagamento do valor de
R$ 1.702,95
(um mil setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), por danos materiais, corrigido monetária a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, as reclamantes alegam que em novembro/2020, adquiriram um pacote de viagem através da recorrente, incluindo passagens aéreas e hospedagem junto a recorrente para Maceió/AL, pelo valor de R$ 3.021,21 (três mil, vinte e um reais e vinte e um centavos), no período de 04/05/2021 a 11/05/2021.

Asseveram que em razão da Pandemia de Covid-19, o voo foi cancelado com a possibilidade de reprogramação da viagem, porém, após várias tentativas de renegociação sem sucesso, em maio//2021, conseguiram apenas o reembolso do valor de R$ 1.511,30 (um mil quinhentos e onze reais e trinta centavos) referente à reserva da hospedagem.

Contudo, as requeridas não restituíram o valor de
R$ 1.702,95
(um mil setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos)
relativos às passagens aéreas, sob a alegação de que seria possível reagendar o voo. Sustentam que tentaram por diversas vezes o reagendamento da viagem ou a restituição do valor, mas, não obtiveram sucesso
.

Pois bem, da acurada da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,

isso porque, diante da impossibilidade de viajar no período programado, surge o dever das requeridas reembolsarem integralmente os valores desembolsados pelas autoras pelo pacote de viagem, como determinado na sentença.

Oportuno, salientar que houve resistência desmedida pelas requeridas em cumprir o disposto nas Leis nº 14.034 /2020 e nº 14.046 /2020, as quais dispõem que, se a viagem de turismo inviabilizou-se pela pandemia era facultado as consumidoras a opção de reagendamento das passagens ou restituição da importância desembolsado, isso não cumprido pela requerida.

Esperava-se, num sistema eficiente, que, diante dos reflexos da pandemia que assolava o mundo, que as requeridas de pronto viabilizassem a opção escolhida pelas passageiras, que apesar das diversas tentativas de solução administrativa, não obtiveram êxito.

Como é sabido, cabe à recorrente comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade das recorrentes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim sendo, é evidente a falha na prestação do serviço que ensejou dano moral,
em razão da resistência da recorrente em atender ao pedido das recorridas na seara administrativa
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a cada uma das reclamantes, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FASTADA - TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E REEMBOLSO NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1006234-54.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

“RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE VOO E REEMBOLSO NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1002396-94.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

Por fim, considerando que as recorridas efetuaram o pagamento do pacote de viagem adquirido junto a recorrente e não viajaram, portanto, fazem
jus
a restituição dos valores despendidos, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023